Tribunal: TCU
Processo: 029.765/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11800/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.765/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Souza Tronco (XXX.575.687-XX); Davi do Nascimento Roque (XXX.776.407-XX); Davison Costa Pinheiro (XXX.097.917-XX); Jose Rodolfo de Souza Barroso (XXX.658.047-XX); Kaio da Silva Lopes (XXX.925.487-XX); Matheus Almeida de Azevedo (XXX.080.417-XX); Melquisedeque Rodrigues Cassiano da Silva (XXX.496.867-XX); Pedro Vitor Freitas Torres (XXX.166.697-XX); Vinicius Castro dos Santos (XXX.343.317-XX); Vinicius dos Santos Souza (XXX.515.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.